Tribunal: STF
Processo: ARE 1269435
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO DE ALIMENTOS CONVERTIDA EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1.  A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.